Tribunal: TJMT
Processo: 1014966-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014966-36.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDOS: NORMELIO PELIZON E OUTROS
Vistos.
Devolvam-se os autos à Primeira Câmara de Direito Privado para cumprimento da decisão proferida pela Instância Superior do id. 132629819.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça